Tribunal: STJ
Processo: 0396528-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043170 - SC(2025/0396528-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LEOMAR FORBIS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO
LEI N. 14.843/2024.
OBRIGATÓRIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
O recurso
decisão monocrática que, em
concedido de ofício, cassou acórdão de
habeas corpus
Tribunal de origem que havia determinado a realização de exame criminológico para
progressão de regime com base na nova redação do
§ 1o, da Lei de Execução
art. 112,
Penal (
, restabelecendo decisão do juízo da execução que deferira
Lei n. 14.843/2024)
progressão de regime e saídas temporárias ao apenado.
2.
. O Juízo da execução penal deferiu a progressão ao regime semiaberto,
Fato relevante
reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos e declarou a
inconstitucionalidade incidental parcial da
quanto à alteração do § 1o
Lei n. 14.843/2024
do
da LEP. O Tribunal de origem, ao prover agravo em execução ministerial,
art. 112
cassou a decisão singular para impor a aplicação imediata da Lei n. 14.843/2024,
condicionando a progressão à prévia realização de exame criminológico.
3.
. A parte agravante sustenta que a exigência de exame
Fundamentos do agravante
criminológico prevista no
§ 1o, da LEP, na redação da
art. 112,
Lei n. 14.843/2024,
possui natureza meramente procedimental, não configurando norma penal mais gravosa,
devendo ser aplicada imediatamente por força do princípio
, sem
tempus regit actum
violar o
o, XL, da Constituição Federal nem o
o do Código Penal, e que não há
art. 5
art. 2
direito adquirido a regime jurídico de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55647021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 95214e5b-c203-4a40-a408-3d88425c1fce

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nova redação do
§ 1o, da Lei de
art. 112,
Execução Penal, dada pela
que torna obrigatório o exame
Lei n. 14.843/2024,
criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a
condenações por crimes praticados antes de sua vigência; e (ii) saber se é idônea a
determinação de realização de exame criminológico fundada apenas na nova exigência
legal e em dados abstratos do delito (gravidade abstrata, longa pena, probabilidade de
reincidência), sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alterações introduzidas pela
na Lei de Execução Penal, quando
Lei n. 14.843/2024
recrudescem a execução da pena, configuram
, razão pela qual não
novatio legis in pejus
podem retroagir para alcançar fatos anteriores, em respeito ao
o, XL, da
art. 5
Constituição Federal e ao
o do Código Penal.
art. 2
6. A exigência generalizada de exame criminológico para progressão de regime, prevista
no
§ 1o, da LEP, na redação da
torna mais restritiva a
art. 112,
Lei n. 14.843/2024,
fruição do benefício, de modo que sua aplicação a condenações por crimes cometidos
antes da vigência da nova lei constitui agravamento das condições de cumprimento da
pena e, portanto, é vedada retroativamente.
7. Para fatos anteriores à
permanece aplicável o entendimento
Lei n. 14.843/2024,
consolidado na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o exame
criminológico é admitido pelas peculiaridades do caso, desde que determinado em
decisão motivada, não podendo ser exigido de forma automática.
8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou compreensão de que o afastamento do
requisito subjetivo para progressão de regime ou saídas temporárias deve apoiar-se em
elementos concretos extraídos da execução da pena; a gravidade abstrata do delito, a
longa duração da pena, faltas graves antigas ou presunção de reincidência não são
fundamentos idôneos para indeferir o benefício ou para determinar exame criminológico.
9. No caso concreto, o juízo da execução reconheceu o preenchimento dos requisitos
legais e a boa conduta carcerária atual do apenado, enquanto o Tribunal de origem
cassou a progressão e impôs exame criminológico com base na nova lei e em
fundamentos genéricos, sem apontar fatos concretos ocorridos durante a execução, o que
evidencia constrangimento ilegal.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício, impõe-se a
manutenção do decisum que restabeleceu a decisão do juízo da execução e afastou a
incidência retroativa da Lei n. 14.843/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a concessão de
de ofício para cassar o acórdão que condicionara a progressão de regime à
habeas corpus
realização de exame criminológico com base na
e restabelecida a
Lei n. 14.843/2024
decisão do juízo da execução que deferira a progressão e as saídas temporárias.
Tese de julgamento:
1. A alteração do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, pela
que
art. 112,
Lei n. 14.843/2024,
impõe a realização obrigatória de exame criminológico para progressão de regime,
constitui lei penal mais gravosa e não pode ser aplicada retroativamente a condenações
por crimes praticados antes de sua vigência.
2. A determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da
progressão de regime exige motivação concreta baseada em elementos extraídos da
execução da pena, não sendo suficientes fundamentos genéricos relativos à gravidade
abstrata do crime, à longa pena em cumprimento ou à mera probabilidade de reincidência.
3. Para condenações por fatos anteriores à
permanece aplicável a
Lei n. 14.843/2024,
disciplina anterior e o entendimento da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual o exame criminológico é medida facultativa, admissível pelas
peculiaridades do caso e desde que determinado em decisão motivada.
Documento eletrônico VDA55647021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 95214e5b-c203-4a40-a408-3d88425c1fce

Dispositivos relevantes citados:
o, XL;
o; CP,
o;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 2
art. 2
(Lei de Execução Penal), arts. 112, § 1o, e 122, § 2o; Súmula
Lei n. 7.210/1984
Vinculante
;
26/STF Súmula 439/STJ; Súmula 471/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
929.034/SP,
30.09.2024, DJe 04.10.2024; STJ, HC
Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe
932.864/SC,
13.09.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe
944.943/RS,
19.11.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe
824.493/MG,
30.08.2023; STJ, HC
Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 13.12.2019; STJ,
519.301/SP,
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC
803.075/SP,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
804.533/PE,
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023; STF, HC
decisão monocrática, j. 29.05.2024.
240.770/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55647021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 95214e5b-c203-4a40-a408-3d88425c1fce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043170 - SC(2025/0396528-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LEOMAR FORBIS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO
LEI N. 14.843/2024.
OBRIGATÓRIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
O recurso
decisão monocrática que, em
concedido de ofício, cassou acórdão de
habeas corpus
Tribunal de origem que havia determinado a realização de exame criminológico para
progressão de regime com base na nova redação do
§ 1o, da Lei de Execução
art. 112,
Penal (
, restabelecendo decisão do juízo da execução que deferira
Lei n. 14.843/2024)
progressão de regime e saídas temporárias ao apenado.
2.
. O Juízo da execução penal deferiu a progressão ao regime semiaberto,
Fato relevante
reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos e declarou a
inconstitucionalidade incidental parcial da
quanto à alteração do § 1o
Lei n. 14.843/2024
do
da LEP. O Tribunal de origem, ao prover agravo em execução ministerial,
art. 112
cassou a decisão singular para impor a aplicação imediata da Lei n. 14.843/2024,
condicionando a progressão à prévia realização de exame criminológico.
3.
. A parte agravante sustenta que a exigência de exame
Fundamentos do agravante
criminológico prevista no
§ 1o, da LEP, na redação da
art. 112,
Lei n. 14.843/2024,
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

possui natureza meramente procedimental, não configurando norma penal mais gravosa,
devendo ser aplicada imediatamente por força do princípio
, sem
tempus regit actum
violar o
o, XL, da Constituição Federal nem o
o do Código Penal, e que não há
art. 5
art. 2
direito adquirido a regime jurídico de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nova redação do
§ 1o, da Lei de
art. 112,
Execução Penal, dada pela
que torna obrigatório o exame
Lei n. 14.843/2024,
criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a
condenações por crimes praticados antes de sua vigência; e (ii) saber se é idônea a
determinação de realização de exame criminológico fundada apenas na nova exigência
legal e em dados abstratos do delito (gravidade abstrata, longa pena, probabilidade de
reincidência), sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alterações introduzidas pela
na Lei de Execução Penal, quando
Lei n. 14.843/2024
recrudescem a execução da pena, configuram
, razão pela qual não
novatio legis in pejus
podem retroagir para alcançar fatos anteriores, em respeito ao
o, XL, da
art. 5
Constituição Federal e ao
o do Código Penal.
art. 2
6. A exigência generalizada de exame criminológico para progressão de regime, prevista
no
§ 1o, da LEP, na redação da
torna mais restritiva a
art. 112,
Lei n. 14.843/2024,
fruição do benefício, de modo que sua aplicação a condenações por crimes cometidos
antes da vigência da nova lei constitui agravamento das condições de cumprimento da
pena e, portanto, é vedada retroativamente.
7. Para fatos anteriores à
permanece aplicável o entendimento
Lei n. 14.843/2024,
consolidado na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o exame
criminológico é admitido pelas peculiaridades do caso, desde que determinado em
decisão motivada, não podendo ser exigido de forma automática.
8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou compreensão de que o afastamento do
requisito subjetivo para progressão de regime ou saídas temporárias deve apoiar-se em
elementos concretos extraídos da execução da pena; a gravidade abstrata do delito, a
longa duração da pena, faltas graves antigas ou presunção de reincidência não são
fundamentos idôneos para indeferir o benefício ou para determinar exame criminológico.
9. No caso concreto, o juízo da execução reconheceu o preenchimento dos requisitos
legais e a boa conduta carcerária atual do apenado, enquanto o Tribunal de origem
cassou a progressão e impôs exame criminológico com base na nova lei e em
fundamentos genéricos, sem apontar fatos concretos ocorridos durante a execução, o que
evidencia constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício, impõe-se a
manutenção do decisum que restabeleceu a decisão do juízo da execução e afastou a
incidência retroativa da Lei n. 14.843/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a concessão de
de ofício para cassar o acórdão que condicionara a progressão de regime à
habeas corpus
realização de exame criminológico com base na
e restabelecida a
Lei n. 14.843/2024
decisão do juízo da execução que deferira a progressão e as saídas temporárias.
Tese de julgamento:
1. A alteração do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, pela
que
art. 112,
Lei n. 14.843/2024,
impõe a realização obrigatória de exame criminológico para progressão de regime,
constitui lei penal mais gravosa e não pode ser aplicada retroativamente a condenações
por crimes praticados antes de sua vigência.
2. A determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da
progressão de regime exige motivação concreta baseada em elementos extraídos da
execução da pena, não sendo suficientes fundamentos genéricos relativos à gravidade
abstrata do crime, à longa pena em cumprimento ou à mera probabilidade de reincidência.
3. Para condenações por fatos anteriores à
permanece aplicável a
Lei n. 14.843/2024,
disciplina anterior e o entendimento da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual o exame criminológico é medida facultativa, admissível pelas
peculiaridades do caso e desde que determinado em decisão motivada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL;
o; CP,
o;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 2
art. 2
(Lei de Execução Penal), arts. 112, § 1o, e 122, § 2o; Súmula
Lei n. 7.210/1984
Vinculante
;
26/STF Súmula 439/STJ; Súmula 471/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
929.034/SP,
30.09.2024, DJe 04.10.2024; STJ, HC
Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe
932.864/SC,
13.09.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe
944.943/RS,
19.11.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe
824.493/MG,
30.08.2023; STJ, HC
Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 13.12.2019; STJ,
519.301/SP,
AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC
803.075/SP,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
804.533/PE,
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023; STF, HC
decisão monocrática, j. 29.05.2024.
240.770/MG,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA em face de decisão proferida, às fls. 129-136, que
concedeu
de ofício para cassar o acórdão questionado e restabelecer a
habeas corpus
decisão do juízo das execuções penais que deferiu a progressão de regime e saídas
temporárias ao apenado.
Consta dos autos que o juízo da execução penal deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao apenado, diante do preenchimento dos requisitos legais e declarou,
ainda, a inconstitucionalidade incidental parcial da
quanto à alteração
Lei n. 14.843/24,
do § 1o do
da LEP.
art. 112
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial, cassando a
decisão impugnada, a fim de que seja reconhecida a aplicação imediata da com
a realização prévia de exame criminológico para aferição do
Lei n. 14.843/2024,
requisito subjetivo à progressão de regime.
Nas razões do agravo, às fls. 145-152, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que o exame criminológico é imposição de natureza meramente procedimental
destinada a aferir o requisito subjetivo da progressão, não configurando norma penal
mais gravosa.
Defende a aplicação imediata do artigo 112, inciso § 1o, da Lei de Execução
Penal, na redação da
por força do princípio
, e
Lei n. 14.843/2024,
tempus regit actum
sustenta que a decisão agravada contrariou o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal,
o artigo 112, § 1o, da LEP e a interpretação do artigo 5o, inciso XL, da Constituição
Federal.
Registra que “não é possível admitir a existência de um direito adquirido a um
regime jurídico de cumprimento de pena” e invoca o artigo 2o da Constituição quanto à
separação de poderes, além de mencionar o reconhecimento de repercussão geral pelo
STF no Tema n. 1.408, relativo à aplicação da
a execuções de penas
Lei n. 14.843/2024
por crimes praticados antes de sua vigência (fls. 148-151).
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, restabelecer o acórdão do Tribunal de origem que
determinou a realização do exame criminológico previamente à deliberação sobre a
progressão de regime (fls. 152).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 167-171.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão que concedeu a ordem de ofício
para cassar o acórdão questionado, que havia determinado a realização do exame
criminológico, e restabelecer a decisão do juízo das execuções penais que deferiu a
progressão de regime e saídas temporárias ao apenado.
Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal
, diante das circunstâncias do
a quo
caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu
convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.
Consolidando esse entendimento, este Superior Tribunal de Justiça editou o
Enunciado Sumular n. 439, segundo o qual: "admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, editou a
Súmula Vinculante n. 26,
:
in verbis
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de
pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará
a inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de
art. 2
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para
tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de determinar-se a realização do
exame criminológico ou sua complementação, quando as peculiaridades do caso o
recomendarem, em decisão adequadamente motivada,
,
In casu o Tribunal de origem cassou a decisão singular e determinou a
realização do exame criminológico sob os seguintes fundamentos, no que interessa (fls.
66- 68):
O recurso, adianta-se, comporta provimento.
A Lei em questão, em vigor desde
trouxe nova
11/4/2024,
redação ao
§ 1o, da Lei de Execução Penal, que passou a dispor
art. 112,
que "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico,
respeitadas as normas que vedam a progressão".
Não se olvida que, segundo estabelecem os arts. 2o do CP e
5o, XL, da CF, a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu.
Contudo, diferentemente do que ocorre com as novas alterações
relativas à concessão de saídas temporárias (art. 122, § 2o, da LEP), as
quais eliminam a chance de apenados obterem liberdade sem vigilância
direta, direito que lhes era conferido anteriormente, a simples
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

determinação de realização de exame criminológico não causa gravame
à situação dos reeducandos.
Trata-se, portanto, de norma de natureza processual, uma vez
que apenas regulamentou o procedimento necessário para a concessão
do benefício de progressão de regime de pena.
E, como é cediço, "as normas de cunho processual regem-se
pelo princípio do
não retroagindo para alterar o
tempus regit actum,
curso dado ao processo penal à época em que estava em tramitação.
Com efeito, 'As normas de direito processual têm aplicação imediata e
não possuem efeito retroativo. Incidência do princípio tempus regit
' (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques
actum
203.360/DF,
- Desembargador convocado do
DJe de
" (STJ, AgRg
TJ/PR,
9/4/2013)
no HC n.
rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em
521.974/CE,
).
15/10/2019
A esse respeito, colhe-se da lição de Guilherme de Souza
Nucci:
[...]
Rememora-se, ainda, que o exame criminológico já era
previsto anteriormente à vigência da nova legislação e a sua realização,
do mesmo modo, permitida, desde que fundamentada sua necessidade
pelo magistrado. Nesse rumo, preconiza o verbete sumular 439 do
Superior Tribunal de Justiça: "Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
Com o advento da
o que houve foi a
Lei n. 14.843/2024,
imposição da submissão do sentenciado a exame criminológico em
todos os casos, independentemente da natureza da infração penal e,
ainda, despicienda a fundamentação pelo Juízo Execucional. Saliente-
se, ademais, que o julgador não fica adstrito ao seu resultado, podendo
examinar as demais particularidades do caso concreto, firme no
princípio do livre convencimento motivado.
Isso posto, tendo em vista que o exame criminológico já era
admitido para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a
concessão da progressão de regime, aliado ao fato de que o Magistrado
não está vinculado ao seu resultado, bem como que não tolhe direito
adquirido, tem- se que a alteração legislativa trata, claramente, de
norma exclusivamente processual e, assim, deve ser aplicada a partir da
sua entrada em vigor.
E,
quando da decisão impugnada, a nova norma já
in casu,
estava em vigência, de modo que procedem os argumentos expostos
pelo representante ministerial.
[...]
Por fim, registra-se que, como bem argumentou o douto
Promotor de Justiça, não há inconstitucionalidade a ser declarada na
hipótese. A esse respeito, extrai-se do inteiro teor do voto prolatado
pelo Exmo. Des. José Everaldo Silva nos autos do Agravo de Execução
Penal n. 8000298-46.2024.8.24.0008, julgado em
cuja
20/6/2024,
ementa fora citada alhures:
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, para cassar a decisão impugnada, a fim de que seja
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

reconhecida a aplicação imediata da com a realização
prévia de exame criminológico para aferição do
Lei n. 14.843/2024,
requisito subjetivo à progressão de regime. Comunique-se ao Juízo a
quo, com urgência, a fim de que determine o retorno do apenado ao
regime antecedente e sua submissão ao exame criminológico.

Quanto à aplicação da
as duas
Lei no 14.843/2024,
Turmas com competência
em matéria penal do Superior Tribunal de Justiça têm entendido que tal norma não se
aplica retroativamente. Nesse sentido:
[...]
1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções
Penais, as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados após
a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados.
2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
ao analisar as modificações trazidas pela
no direito
Lei n. 14.843/2024
às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n.
entendeu que se trata de
incidente,
240.770/MG,
novatio legis in pejus,
portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência.
3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112,
§ 1o, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão
de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na
segundo o qual "admite-se o exame
Súmula n. 439/STJ,
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada."
4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame
criminológico mediante decisão fundada exclusivamente na gravidade
abstrata do delito, sem análise dos elementos concretos da execução da
pena, verifica-se constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
929.034/SP,
DJe de
)
30/9/2024,
4/10/2024.

[...]
2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de aplicação retroativa do § 2o do
da Lei de
art. 122
Execução Penal, com redação dada pela
que torna
Lei n. 14.843/2024,
mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas
temporárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
ao modificar o § 2o do
da
Lei n. 14.843/2024,
art. 122
Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a
concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos
ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.
4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis
vedada pela Constituição Federal (art. 5o, XL) e pelo Código
in pejus,
Penal (art. 2o).
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que
normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado,
conforme a
e precedentes correlatos.
Súmula 471/STJ
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi
condenado ocorreram antes da vigência da
o que
Lei n. 14.843/2024,
impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2o do
da Lei de Execução Penal, com redação dada
art. 122
torna mais restritiva a execução da pena,
Lei n. 14.843/2024,
restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes
hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não
pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa. [...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
932.864/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
13/9/2024)
No caso, as condenações do agravado são anteriores à
não
Lei n. 14.843/2024,
sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.
Nesse passo, antes da
embora o exame criminológico não
Lei no 14.843/2024,
fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses
excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do
requisito subjetivo do apenado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento
de que o afastamento do requisito subjetivo das benesses executórias deve ser embasado
nos elementos concretos extraídos da execução, verbis:
[...] a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado
tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao
delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do
livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução.
Precedentes do STJ (HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Nefi
519.301/SP,
Cordeiro, DJe de
(AgRg no HC
Quinta
13/12/2019)
803.075/SP,
Turma, de minha relatoria, DJe de
.
31/5/2023)

Desse modo, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem não se
mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo. Para tanto, o julgador
deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena, não servindo como
embasamento ao indeferimento da progressão de regime ou para determinar a realização
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

do exame criminológico a menção à gravidade abstrata dos delitos praticados, à longa
pena em cumprimento ou à probabilidade de reincidência, consoante entendimento
firmado por esta Corte Superior de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:
"[...]
1. O advento da
alterou novamente a
Lei n. 14.843/2024
redação do
§ 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de
art. 112,
exame criminológico para progressão de regime.
2.
os delitos pelos quais o apenado foi condenado
In casu,
são anteriores à
e sua aplicação retroativa implica
Lei n. 14.843/2024
em constrangimento ilegal sanável pela via eleita. Precedentes.
3. Ademais, a Corte estadual valeu-se de faltas graves
antigas e da gravidade abstrata dos delitos para cassar a progressão de
regime e determinar a realização de exame criminológico. Tal
providência não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal
Superior, razão pela qual a decisão de primeiro grau foi restabelecida.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
944.943/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
)
19/11/2024.

[...]
1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a
gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à
progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado
tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento
condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá
fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução." (HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
519.301/SP,
DJe
)
27/11/2019,
13/12/2019.
2. Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na
fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, pois não é idôneo
indeferir a progressão sob argumentação genérica, baseada na
gravidade abstrata do crime, longevidade da pena, e na probabilidade de
reincidência, sem indicação de elementos concretos extraídos da
execução da pena que pudessem justificar a negativa do benefício.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
824.493/MG,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta que o
juízo da execução destacou que os requisitos legais da progressão estão todos
preenchidos, que o apenado ostenta boa conduta carcerária atual (fl. 15), bem como
considerando que não houve fundamentação lastreada em elemento concreto e idôneo
para afastar a progressão de regime e determinar a realização do exame criminológico, a
ordem deve ser acatada de plano.
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

Tudo de forma a se evitar o excesso na execução penal, assim, possibilitando
a reinserção gradual do apenado na sociedade, ante a inexistência de fatos concretos
relevantes e extraídos da própria execução penal para o indeferimento da benesse.
Diante de tais considerações, vislumbra-se a existência de flagrante
ilegalidade passível de concessão da ordem.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55283574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:10
Código de Controle do Documento: 286fb485-e5ab-4ca5-b75a-2ca76699974b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.170 / SC
Número Registro: 2025/0396528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000621920248240033 80007426720258240033
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LEOMAR FORBIS PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LEOMAR FORBIS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55564936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 4be26afc-d6f1-4a47-9b70-43f80ddad87e

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 4be26afc-d6f1-4a47-9b70-43f80ddad87e